Tribunal: TJSP
Processo: 0004790-86.2013.8.26.0417
Classe: Embargos de Declaração Cível / Flora
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000641927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0004790-86.2013.8.26.0417/50000, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que
é embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
FLORINDA MOREIRA MARIUZZO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL
PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
PAULO ALCIDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004790-86.2013.8.26.0417/50000 - Paraguaçu Paulista - VOTO No 2/4
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO No 38871
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
0004790-86.2013.8.26.0417/50000
EMBARGANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
EMBARGADO: FLORINDA MOREIRA MARIUZZO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS PREVISTOS NO
ARTIGO
1022
DO
NCPC
(LEI
N°
13.105/2015)
INEXISTENTES. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE
MENCIONADAS
PELA
TURMA
JULGADORA
NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDA PRETENSÃO DE
REEXAME DA MATÉRIA A DESAFIAR RECURSO
PRÓPRIO.
EMBARGOS REJEITADOS.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO opõe embargos de declaração contra o v.
Acórdão, visando à integração do julgado.
É o relatório.
O artigo 1022 do Novo Código de
Processo Civil (Lei n° 13.105/2015) prevê o cabimento de
embargos de declaração contra a decisão que contiver:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Como já definiu a Eg. Corte Superior, “Os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004790-86.2013.8.26.0417/50000 - Paraguaçu Paulista - VOTO No 3/4
embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado
a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não
se prestam a rediscutir o mérito” (Edcl no AgRg no REsp n°
1.379.900/RS, Rel. Min. Herman Benjamim).
Assentadas
tais
premissas,
o
pleito
integratório improcede. Não houve a omissão.
O v. Acórdão foi absolutamente claro ao
demonstrar as razões que levaram a Turma julgadora afastar
o pedido de indenização por danos ambientais, não havendo
que se falar em vício ensejador da utilização da via
aclaratória.
De modo que, evidenciado o interesse do
embargante em rediscutir matéria julgada para adequá-la ao
seu entendimento e pretensão, em afronta aos requisitos
estampados no artigo 1022 do NCPC, devem ser rejeitados os
embargos, inclusive para fins de prequestionamento.
Vale
ressaltar
que
a
tese
do
prequestionamento ficto foi expressamente consagrada no
artigo 1025 do estatuto de ritos, segundo o qual:
“Consideram-se
incluídos
no
acórdão
os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004790-86.2013.8.26.0417/50000 - Paraguaçu Paulista - VOTO No 4/4
obscuridade”.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator